Tribunal: TJMT
Processo: 1025900-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA NA AÇÃO DE BASE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA CERVI AGRO LTDA. e outros contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001428-92.2025.8.11.0017, que deferiu tutela provisória de urgência requerida pelo Ministério Público Estadual.
II. QUESTÃO PREJUDICIAL
2. Prolação de sentença homologatória na ação de base durante o trâmite do Recurso de Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prolação de sentença homologatória na ação de base, durante o trâmite do Recurso de Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, imperioso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso Declarado Prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Havendo prolação de sentença homologatória na ação de base, durante o trâmite do Recurso de Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, imperioso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025900-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CERVI AGRO LTDA - CNPJ: 21.309.035/0001-87 (AGRAVANTE), OSCAR LUIZ CERVI - CPF: 210.628.030-00 (AGRAVANTE), SILENE MARIA FONTOURA DA SILVA - CPF: 554.456.321-72 (AGRAVANTE), TELMO ANTONIO CERVI - CPF: 225.433.500-63 (AGRAVANTE), MARGARETH REGINA DAL FORNO CERVI - CPF: 303.182.030-49 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA NA AÇÃO DE BASE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA CERVI AGRO LTDA. e outros contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001428-92.2025.8.11.0017, que deferiu tutela provisória de urgência requerida pelo Ministério Público Estadual.

II. QUESTÃO PREJUDICIAL

2.

Prolação de sentença homologatória na ação de base durante o trâmite do Recurso de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Havendo prolação de sentença homologatória na ação de base, durante o trâmite do Recurso de Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, imperioso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso Declarado Prejudicado.

Tese de julgamento:

Havendo prolação de sentença homologatória na ação de base, durante o trâmite do Recurso de Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, imperioso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001428-92.2025.8.11.0017, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu tutela de urgência para, em síntese: (i) embargar a área de 6.519,0548 ha correspondente ao déficit de Reserva Legal da Fazenda Santa Maria; (ii) proibir a exploração econômica sobre a área embargada; (iii) averbar a existência da ACP nas matrículas; (iv) comunicar SEMA/MT e Banco Central para suspensão de incentivos/benefícios fiscais e de linhas de crédito oficiais; e (v) fixar astreintes pelo descumprimento, entre outras providências.

Alegam os Agravantes que as obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal – TCC no 1089/2020 estão regulares, que a Fazenda Santa Maria é uma propriedade produtiva composta por várias matrículas imobiliárias que, juntas, perfazem 31.891,3850 ha, onde trabalham quase 200 (duzentos) colaboradores.

Narra que possui CAR (MT 71715/2017) aprovado, Autorização Provisória de Funcionamento, além de outras autorizações ambientais específicas, que a situação de irregularidade apontada na exordial não persiste.

Sustenta quer trata-se de áreas rurais consolidadas, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12651/2012, por estar ocupada com atividade agrossilvipastoril antes de 22/07/2008, o que dispensa a recomposição, admitindo, outrossim, a compensação, conforme art. 17 do Decreto Estadual no 1491/2018.

Narra que foi com esse propósito que o Agravante firmou com a SEMA/MT o Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit no TCC – 1089/2020, mas a SEMA não elaborou o necessário termo de referência para que essa compensação possa ser efetivada, o que impediu que os Agravantes adquirissem a área para ser ofertada em compensação.

Os Agravantes juntam Manifestação Técnica elaborada por engenheiro florestal indicando inexistência de irregularidade apontada na exordial.

Argumenta acerca da necessidade da cassação da decisão agravada por ofensa ao disposto no art. 300, §3o, do CPC e pela desproporcionalidade e excessiva das medidas impostas.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, inicialmente.

No interregno, sobreveio informação oficial da SEMA/MT (Ofício n.o 08701/2025/GSAGA/SEMA), certificando que o imóvel (CAR MT71715/2017) encontra-se regular e que a compensação de Reserva Legal aguarda a disponibilização do módulo de compensação no SIMCAR, razão pela qual a própria SEMA prorrogou sucessivamente os prazos de apresentação de projetos — Portarias n.o 40/2021; 1291/2023; 1.729/2024; e 948/2025 (22/07/2025, prorrogando até 29/10/2025) —, de modo que os termos firmados permanecem resguardados até a liberação do módulo.

Em pedido de reconsideração, a liminar foi deferida em parte, apenas para:
“suspender dois itens da decisão agravada, quais sejam:
C) Seja oficiado ao Banco Central para suspender a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais; D) Deferiu a suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
.” (Id 305826356)

O Ministério Público apresentou informações em 2o grau, relatando a juntada do Relatório Técnico CAEx n.o 1.379/2025, cuja conclusão aponta descumprimento do embargo entre 09/08/2025 e 13/09/2025, com preparo de solo e depósito de insumos, a partir de imagens PlanetScope/BRASIL M.A.I.S, e sugerindo majoração de astreintes.

O próprio RT CAEx n.o 1.379/2025 (Cuiabá, 25/09/2025, Eng. Florestal CREA MT 26668) explicita a metodologia (imagens diárias PlanetScope) e conclui pelo descumprimento do embargo no período indicado.

Os agravantes insistem que não houve inadimplemento do TCC n.o 1089/2020, pois a SEMA não disponibilizou o módulo de compensação (SIMCAR) e os termos de referência, sustentando, ainda, que as medidas econômicas seriam satisfativas e irreversíveis (art. 300, §3o, CPC) e desproporcionais, à luz de precedentes do TJMT; defendem, contudo, a manutenção da averbação por seu caráter informativo.

Quando o processo já estava em pauta de julgamento, sobreveio petição no Id. 327049879, noticiando perda de objeto.

Instada a se manifestar na presente sessão de julgamento, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer oral, opinou pela perda de objeto do recurso.

É o relatório
.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

VOTO

(QUESTÃO PREJUDICIAL)

Quando o processo já se encontrava em pauta para julgamento, inclusive, com intimação das partes, sobreveio a petição anexada no Id. 327049879 noticiando perda de objeto deste Recurso de Agravo de Instrumento, em razão de prolação de sentença homologatória pelo juízo
a quo
.

Ao verificar o sistema PJe – 1o grau, esta Relatora confirmou a existência da referida sentença.

A d. Procuradora de Justiça presente nesta sessão de julgamento, Dra Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, ao ser consultada, opinou pela prejudicialidade deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante desta situação processual, reconheço a perda de objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.

Cito, à título ilustrativo, o seguinte aresto jurisprudencial,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DESPEJO C/C COBRANÇA - SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO - ART. 924, II DO CPC - PERDA DE OBJETO RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. - Proferida sentença, homologando acordo entre as partes e extinguindo a execução com fulcro no art. 924, II do CPC, tem-se por esgotado o objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória da execução. (art. 1.018, §1o, do CPC). (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.473517-1/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2025, publicação da súmula em 06/06/2025)

Diante do acima exposto, em consonância com o parecer ministerial exarado nesta oportunidade, declaro a perda superveniente do objeto, bem como PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo de Instrumento com revogação da liminar anteriormente deferida, com base no art. 932, III, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025